Tribunal: TJSP
Processo: 2277697-16.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA C. C. NULIDADE DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. V. Aresto que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelos autores, ora embargados, para sobrestar eventual futuro leilão do imóvel, até ulterior deliberação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA C. C. NULIDADE DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. V. Aresto que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelos autores, ora embargados, para sobrestar eventual futuro leilão do imóvel, até ulterior deliberação judicial. Acordo celebrado pelas partes em primeiro grau que envolveu, tão só, questões processuais, não prejudicando o conhecimento dos embargos de declaração opostos pelos agravados no agravo de instrumento. Presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil que legitima a concessão da medida de urgência, na forma definida. Tema devidamente explicitado no julgado. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Não caracterização da litigância de má-fé dos embargantes, ante a não configuração das situações elencadas no art. 80 do Código de Processo Civil. Embargos rejeitados.